Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-84.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. NEXO ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORATIVA. INEXISTENTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou.
2. A concessão da aposentadoria por invalidez depende do reconhecimento de incapacidade total e permanente.
3. A concessão de benefício previdenciário em razão de incapacidade laborativa temporário ou permanente exige comprovação da incapacidade. Considerando que as perícias realizadas pelo INSS e a perícia judicial concluíram pela inexistência de incapacidade, não há que se falar em concessão de benefício previdenciário.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.